Tribunal: TJDFT
Processo: 0724445-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724445-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAN LORENZO AGRAVADO: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Liquidação de Sentença por Arbitramento – Prova Pericial – Adiantamento dos Honorários Periciais – Incumbência do Devedor – Tese Fixada em Julgamento de Recurso Repetitivo – Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça – Provimento do Recurso Monocraticamente. CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAN LORENZO interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de Liquidação de Sentença, movida por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SAN LORENZO em desfavor de PREDIAL – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, com a qual pretende a parte autora/exequente apurar o quanto lhe seria devido a título de danos materiais, em razão “vícios endógenos insanáveis”, apresentados pelo(s) edifício(s) que integra(m) o condomínio autor, decorrentes de falhas na prestação dos serviços prestados pela parte ré/executada. Na inicial do presente procedimento de liquidação de sentença, a parte autora apontou como devida a quantia de R$ 549.944,09. Intimada a parte requerida/executada a trazer aos autos documentos elucidativos, a fim de se apurar o “quantum debeatur”, a parte ré requereu a dilação de prazo para a juntada de 03 (três) orçamentos, a fim de demonstrar o quanto seria efetivamente devido à parte autora/exequente (ID 121609180). Depois de a parte autora/exequente apresentar a manifestação de ID 125754013, vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Preliminarmente, não há que se falar em concessão de prazo à parte requerida para a apresentação de “orçamentos”. Isso porque, o capítulo da condenação que ora a parte exequente está a executar é inerente ao ressarcimento do quanto o(s) edifício(s) que integra(m) o condomínio autor teria(m) se desvalorizado, em razão da apresentação desses “vícios endógenos insanáveis”, não se estando aqui a perseguir valores para o saneamento dos vícios propriamente ditos, até porque foram havidos como “insanáveis”. Assim, não há que se falar em “apresentação de orçamentos”, cabendo esse “quantum debeatur” ser determinado através da realização de perícia. Nesse ponto, também não há nada a prover quanto ao pedido formulado pela parte exequente/requerente em sua manifestação de ID 125754013. O fato de a parte requerida/executada não ter juntado “documentos elucidativos” não faz presumir como correto o valor apontado como devido pela parte autora/exequente. O artigo 510 do Código de Processo Civil é expresso no sentido de que, em se tratando de liquidação por arbitramento, não podendo o juiz decidir, de plano, após a manifestação da parte executada com a eventual juntada desses documentos, cabe ao magistrado nomear perito, o que se molda perfeitamente à hipótese dos autos. Por fim, no que se refere ao ônus do adiantamento das despesas para a realização da perícia, tenho que esse ônus deve ser atribuído à parte autora/exequente. Ainda que a relação existente entre as partes seja de consumo, incumbe a quem alega o ônus de provar a existência do dano e de sua extensão. No caso, o autor já provou a existência do dano, na fase de conhecimento, cabendo-lhe agora demonstrar sua extensão, demonstrando o quanto exatamente teria se desvalorizado o edifício que integra o condomínio requerente em razão dos vícios endógenos insanáveis em questão. A toda evidência que, ao final do procedimento de liquidação, com base no Princípio da Causalidade, esses custos poderão ser imputados à parte ré/executada quando do encerramento do procedimento. Todavia, para que se encerre a fase de liquidação, necessária se faz a realização da perícia, a fim de se apurar o “quantum debetur”, sem o que a liquidação de sentença será extinta, em a resolução de seu mérito. No caso, temos que o eg. TJDFT condenou a parte ré/executada a pagar à parte autora/exequente “o valor dos vícios endógenos insanáveis, correspondentes à depreciação do bem, considerando as inconformidades discriminadas no Anexo 29 do laudo pericial (ID 23797683), excetuando-se as dificuldades de acesso à rota de fuga” (ID 115567320), daí a necessidade de realização da prova. Para além disso, eventual inversão do ônus da prova, o que não é o caso dos autos, não se confunde com a inversão do ônus de adiantar os valores necessários a sua realização. DISPOSITIVO Em face do exposto, INDEFIRO os pedidos formulados por ambas as partes, em suas manifestações de ID’s 121609180 e 125754013. Faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar seus quesitos e, eventualmente, indicar assistente técnico, a fim de viabilizar a realização da prova pericial e, consequentemente, a apuração do “quantum debeatur”. Com base no Princípio da Paridade de Armas, faculto esse mesmo prazo para a parte requerida/executada apresentar seus quesitos e indicar assistente técnico. Havendo interesse na produção da prova, nomeio o Dr. Derdilandio Cruz de Souza, Engenheiro Civil, cadastrado junto ao eg. TJDFT, para atuar como Perito do Juízo. O Sr. Perito, além dos quesitos eventualmente apresentados pelas partes, deverá informar o valor de depreciação do condomínio edilício requerente, decorrente dos vícios endógenos de natureza insanáveis, “considerando as informações discriminadas no Anexo 29 do laudo pericial (ID 23797683)”, juntado na ação originária, “excetuando-se as dificuldades de acesso à rota de fuga”. Vindo aos autos os quesitos, intime-se o Sr. Perito, para que apresente sua proposta de honorários. Apresentada a proposta, dê-se vistas às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias, devendo a parte autora, caso não haja impugnação, comprovar a realização do depósito nesse prazo, sob pena de extinção da ação sem a análise de mérito. Feito o depósito, intime-se o Sr. Perito para que dê início à realização dos trabalhos, devendo informar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para ciência das partes em tempo hábil, o dia, horário e local designados para a realização da perícia. O prazo para entrega do laudo será de 30 (trinta dias), a contar da data designada para o início dos trabalhos. Advirta-se o Sr. Perito, em havendo aglomeração de pessoas, acerca da necessidade de utilização de equipamentos de proteção individual (luvas, máscaras, álcool em gel, etc.) para todos os que participarem do ato, a fim de se evitar a contaminação pela COVID-19 e consequente propagação da pandemia. Vindo o laudo, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, retornem-se os autos conclusos para decisão.” (Destaquei) Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, a Decisão proferida é contrária a tese fixada o Tema 871 pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial repetitivo. Pois bem. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil faculta ao Relator a possibilidade de julgar monocraticamente o Agravo de Instrumento nas hipóteses do artigo 932, incisos III e IV. No caso, conforme inteligência da alínea “b” do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator dar provimento a recurso se a Decisão recorrida for contrária a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial n. 1.274.466/SC (relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014.), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, e fixou a seguinte tese, objeto do tema 871, in verbis: “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.” Como se observa, a Decisão agravada é contrária à tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para atribuir à parte agravada PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se após os procedimentos de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator